Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA REAL. GRAVIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE PERICULOSIDADE EXACERBADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDA EXTREMA INJUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. No caso, embora presentes a condição de admissibilidade e o fumus comissi delicti, não se verifica o “periculum libertatis”, pois o roubo em tese imputado foi praticado mediante grave ameaça com arma branca, mas sem emprego de violência real à pessoa, inexistindo qualquer lesão física à vítima.
5. O modus operandi, conquanto reprovável, não evidencia periculosidade acentuada: a conduta restringiu-se à ameaça, sem agressão física, sem uso de arma de fogo e sem demonstração de risco concreto à integridade da vítima além do elemento típico.
6. A mera gravidade abstrata do delito não basta para manter a prisão preventiva. Ausentes elementos individualizados e concretos, a medida extrema mostra-se desproporcional, impondo-se o reconhecimento do constrangimento ilegal.
7. As circunstâncias pessoais do paciente, primariedade, endereço fixo, proposta de trabalho, constituição de advogado e comparecimento aos atos processuais, aliadas à ausência de periculosidade concreta, afastam o risco de reiteração delitiva e reforçam a insuficiência de elementos que justifiquem a segregação cautelar.
IV – Dispositivo:
8. Ordem concedida. Liminar confirmada.